Tribunal: STF
Processo: ARE 647064
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Concurso público. Escrivão de polícia civil. Controvérsia acerca da adequada forma de convocação de candidato para participar de fase seguinte do certame. Acórdão recorrido que, ao analisar todos os elementos de fato e de prova, entendeu não ser razoável a convocação apenas por diário oficial. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório, bem como das normas do edital pertinente ao caso. Verbetes 279 e 454 da Súmula desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.